Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005714-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (AGRAVANTE), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDMAR LUCAS CURVO - CPF: 017.374.101-09 (AGRAVADO), HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005714-72.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da decisão impugnada.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

A multa diária por descumprimento da obrigação fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005714-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDMAR LUCAS CURVO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer n. 1027549-27.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por ESA 114 – Investimento Imobiliários Ltda. e Helbor Empreendimentos S.A. de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edmar Lucas Curvo, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento da decisão liminar, que determinou à parte requerida, ora agravante, que forneça para a parte autora, ora agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, uma sala comercial do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, em caráter temporário, sem qualquer ônus.

As agravantes explicam que a origem da controvérsia instaurada na demanda travada entre o agravado encontra-se na decisão liminar proferida no Processo n. 1050678-95.2020.8.11.0041, movido pela adquirente anterior, Lorena Bezerra Teles de Figueiredo, no qual a posse da unidade n. 814, objeto da discussão, foi concedida a esta em detrimento do ora agravado, que não agiram com culpa a acarretar óbice ao agravado no seu direito de usar e usufruir da unidade que adquiriu, porquanto não pode ser responsabilizadas.

Aduzem não ter havido descumprimento contratual deliberado de sua parte perante o agravado, tampouco quanto à disponibilização de outra unidade a ele, porque desde a ciência dos acontecimentos decorrentes da tutela antecipada concedida à antiga adquirente, tenta por todos os meios solucionar o problema do agravado, porquanto não se mostra razoável a aplicação da multa diária e de valor exorbitante.

Ressaltam que a cominação da multa diária mostra-se sobremaneira excessiva, desatende o critério da razoabilidade e proporcionalidade, passível de causar o enriquecimento sem causa da parte agravada e, ainda, o juízo de origem não estipulou limite, o que caracteriza seu caráter sancionatório.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar as astreintes arbitradas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 123370998 - págs. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 126408683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005714-72.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por ESA 114 – Investimento Imobiliários Ltda. e Helbor Empreendimentos S.A. de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edmar Lucas Curvo, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento da decisão liminar, que determinou à parte requerida, ora agravante, que forneça para a parte autora, ora agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, uma sala comercial do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, em caráter temporário, sem qualquer ônus.

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a decisão que arbitrou a multa diária.

Na origem, a lide tem por objeto a sala comercial de n. 814 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, localizada no 8o Andar - 9o Pavimento, situado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, bairro Alvorada, em Cuiabá-MT, com área de 32,56 m2, que é também objeto de litígio em outra ação (Processo n. 1050678-95.2020.8.11.0041), movida pela adquirente anterior, Lorena Bezerra Teles de Figueiredo, em desfavor das ora agravantes.

Verifica-se que na presente ação de obrigação de fazer foi deferida a tutela de urgência para determinar que as requeridas, aqui agravantes, disponibilizem ao autor, aqui agravado,

uma sala comercial com as mesmas especificações da sala comercial objeto do litigio, até resolvida a demanda.

Noticiado o descumprimento da tutela liminar, foram arbitradas as astreintes, decisão que é objeto deste recurso.

De início, não prospera a arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, as recorrentes indicaram de forma clara os motivos pelos quais se insurgem contra a decisão impugnada.

No mais, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA -
MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Ao balizar o valor da multa diária majorada, não se constata excesso, porquanto fixada de acordo com o parâmetro da razoabilidade, de modo que não é caso de redução.

As
astreintes
analisadas dentro do contexto fático, ou seja, na comparação do valor consolidado do encargo com a importância da obrigação principal pleiteada, não destoa do montante adotado pela jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Ademais, não trará dano as recorrentes o arbitramento da astreinte, máxime porque ao que se evidencia, cumpriram a determinação judicial, ao disponibilizar uma sala comercial ao agravado (Id. 122840470 - pág. 95).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,
mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022